Tribunal: STF
Processo: RE 1534461
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Defensoria Pública do Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “1) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. EXPRESSA RENÚNCIA AO RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA PELO ENTE A QUE A DEFENSORIA PÚBLICA PERTENCE (ART. 4º, XX, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 136/201. PECULIARIDADE QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE DISTINÇÃO (“ DISTINGUISHING”) E, POIS, O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.



    a) A sentença condenou o Estado do Paraná ao pagamento de honorários advocatícios em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná, fixados em 10% sobre o valor da causa.



    b) O arbitramento da verba honorária se deu em cumprimento ao Tema nº 1.002 do STF, segundo o qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (...)”.



    c) Porém, como indicado pelo Apelante, a Lei Complementar Estadual nº 136/2011 (Lei Orgânica da Defensoria Pública estadual) estabelece que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”(art. 4º, XX - destaquei).



    d) Em outros termos, a própria Lei Orgânica da Defensoria Pública paranaense veda a percepção de honorários pelos Defensores Públicos quando atuam contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertencem, o que configura peculiaridade jurídica suficiente para aplicação da técnica de distinção - “distinguishing” em relação ao Tema nº 1.002 do STF.



    e) Nesse sentido, inclusive, foi o entendimento adotado pelo Ministro Flávio Dino, no julgamento monocrático da Reclamação Constitucional nº 68391/BA, em 05/06/2024, a fim de cassar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que havia fixado verba honorária à Defensoria Pública baiana, mesmo com a existência de Lei Orgânica estadual vedando esse pagamento pelo Estado da Bahia.



    f) A superveniência dessa decisão monocrática e o deslinde do Agravo Regimental interposto contra ela evidenciam que ainda haverá debates a respeito da controvérsia no Colegiado da Corte Suprema, especialmente sobre a distinção do precedente para casos em que as Defensorias Públicas estaduais renunciaram ao direito de percepção de verba honorária nas respectivas Leis Orgânicas.



    g) Saliente-se que, no julgamento do Tema nº 1.002 do STF, a controvérsia envolvia a Defensoria Pública da União, cuja legislação específica (Lei Complementar Federal nº 80/1994) nada dispõe a respeito do pagamento de honorários advocatícios pela União.



    h) Então, a especificidade legislativa no Estado do Paraná deve ser observada, em atenção à autonomia legislativa do Ente Público (art. 25 e art. 125, § 1º, da Constituição Federal). 



    i) Nessas condições, é caso de afastar a condenação do Estado do Paraná ao pagamento da verba honorária. 



    2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    No apelo extremo, a recorrente alega violação do artigos 134, § 2º, da Constituição Federal. 



    Cita o julgamento do Tema 1002 da Repercussão Geral e defende que “as leis estaduais veiculadoras de normas que afastam a percepção de honorários por parte da Defensoria Pública - quando essa atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante - tiveram a sua eficácia suspensa com o advento da LC 80/94, por força do que estabelece o § 4º do artigo 24, da Constituição Federal: “a superveniência de lei federal sobre normas gerias suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”.



    Argumenta não haver “distinguishing da tese definida no reportado julgado com o caso em apreço, como sustentado, mormente porque lei estadual não constitui fundamento legal válido para exonerar o Estado da imposição ao pagamento de verba honorária sucumbencial”.



    Ao fim, pede o provimento do recurso “para que seja decidida a questão constitucional no sentido de que, em razão da autonomia da Defensoria Pública, é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo quando ela atuar contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença, não sendo eficaz qualquer previsão legislativa em sentido contrário, circunstância essa que, ademais, não possui densidade suficiente para afastar a vinculação do caso concreto ao Tema de Repercussão Geral 1002, pela técnica da distinção”.



    Decido.



    Com razão a recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, feito paradigma do Tema 1.002 da Repercussão Geral, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: ‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição’” (DJe 16.8.2023).



    Ao julgar os embargos de declaração opostos, esta Suprema Corte acolheu-os parcialmente para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não atingiria decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.



    Em decisões recentes, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal assentaram não haver teratologia na aplicação da tese fixada no Tema 1.002 da Repercussão Geral ao condenar o ente estatal ao pagamento de de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta. Confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. 4. É devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que perante o ente público estadual a que integrante. Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral. 5. Superação tanto às interpretações, quanto às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.505.364/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/10/24).



    Em seu voto, o eminente Relator consignou que:



    “(...)



    Assim, concluí que o acórdão impugnado está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, a orientação desta Corte configura uma superação tanto às interpretações, quantos às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava, razão pela qual não há qualquer impedimento para a aplicação do tema 1.002 ao caso dos autos, ainda que diante da existência de disposição expressa em contrário na Lei Complementar Estadual nº 23/2006.”



    Aplicando essa mesma orientação destacam-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREVISÃO DE RESTRIÇÃO EM LEI ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta aplicação errônea da tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.002-RG, RE 1.140.005, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a violação à Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos 4. No Tema 1022-RG, o contexto foi a análise das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 como instrumentos de afirmação da autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União. Tal entendimento reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça. 5. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 1.022 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação” (Rcl nº 68.391/BA-AgR, Primeira Turma, Relator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12-11-2024)



    “RECLAMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE ENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. PERCEPÇÃO. VEDAÇÃO POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMETAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário mediante aplicação do tema 1002 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Verificar se o ato reclamado, ao afastar a aplicação de normas estaduais que vedavam a percepção honorários advocatícios pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em face de entidades de direito público da administração direta e indireta, ofendeu o teor da Súmula Vinculante 10. 3. Verificar suposta má aplicação do Tema 1002 da repercussão geral, ante a existência de distinguishing. III. Razões de decidir 4. A superveniência de norma geral, a disciplinar em sentido diverso a questão objeto das normas estaduais, acarreta a suspensão dessas, nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição Federal. 5. A exigência de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 10, é imposta a órgãos fracionários e membros de plenário ou órgão especial como condição para a declaração de inconstitucionalidade, direta ou indireta, de lei ou ato normativo do poder público que afaste a incidência, no todo ou em parte, da norma impugnada e não na hipótese em que a norma estadual é afastada em face da suspensão parcial de sua eficácia em decorrência da superveniência de lei federal sobre normas gerais que disciplinou a matéria em evidência em sentido contrário. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 69.080/BA-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Edson Fachin, DJe de 24/10/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.519.984/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/11/24)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREVISÃO DE RESTRIÇÃO EM LEI ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta aplicação errônea da tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.002-RG, RE 1.140.005, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a violação à Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos 4. No Tema 1022-RG, o contexto foi a análise das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 como instrumentos de afirmação da autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União. Tal entendimento reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça. 5. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 1.022 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação” (Rcl nº 68.391/BA-AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/11/24).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento considerando o que decido por este Supremo Tribunal sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente